Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-78.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
FURTO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a materialidade e autoria delitiva do furto, de rigor o decreto condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR AS PENAS EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE - REGIME PRISIONAL – regime intermediário corretamente fixado em razão da recidiva -

Ementa:
FURTO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a materialidade e autoria delitiva do furto, de rigor o decreto condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR AS PENAS EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE - REGIME PRISIONAL – regime intermediário corretamente fixado em razão da recidiva - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.